Tribunal: TJES
Processo: 5000613-75.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000613-75.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE IVANILSON DA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA - DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS DO BANCO BMG SA REJEITADOS - OMISSÃO RECONHECIDA – NECESSÁRIA INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - ACLARATÓRIOS DO AUTOR ACOLHIDOS.

1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC, e na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se a inexistência do alegado vício no acórdão.

2. As matérias foram expressamente debatidas no julgamento pretérito, e ainda que assim não fosse, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. Precedente.

3. Omissão do acórdão reconhecida. Havendo a reforma integral da sentença que julgou o pleito autoral improcedente, para julgar a procedência parcial do pleito autoral, imperioso reconhecer que deveriam ter sido invertidos os ônus da sucumbência atribuídos ao autor no édito.

4. Condenação do banco Bmg SA ao pagamento das custas e honorários de sucumbência em favor dos patronos do requerente, estes fixados em 15% sobre o proveito econômico do autor.

5. Aclaratórios do Banco BMG SA rejeitados e aclaratórios do autor acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG SA, e sob igual votação, acolher os embargos de declaração opostos por Jose Ivanilson Costa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

JOSÉ IVANILSON DA COSTA e BANCO BMG SA
opõem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão juntado ao evento 7218250 desta colenda Câmara Cível, no qual houve provimento ao recurso de apelação da parte autora para julgar parcialmente procedente o pleito autoral.

Banco BMG SA sustenta a ocorrência de contradição, pois restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e ciência de seus termos, havendo transferência de créditos ao autor, pagamentos espontâneos e gravação de contato entre as partes em que a embargada requer os “saques”, comprovando, segundo o embargante, a sua ciência e anuência quanto ao contrato. Também afirma que houve realização de perícia que confirmou que foi a parte embargada que assinou o instrumento contratual, e por fim requer sejam prequestionados o sejam prequestionados os direitos alegados e os artigos constitucionais e legais seguintes: “artigo 5º, inciso XXXVI, CF, CF/88. ART. 5º, II, artigos 104, 421, 422 e 884 do Código Civil, 373 do Código de Processo Civil”.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento os aclaratórios com a advertência de aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embargos de declaração também opostos pela parte autora sustentando, em síntese, omissão do acórdão ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, em razão do provimento do recurso de apelação e procedência parcial do pedido autoral.

Embora intimado, o banco deixou de apresentar contrarrazões.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Muito embora o banco BMG SA avente a existência de contradição, na verdade, ressoa nítida a pretensão de rediscussão dos pontos destacados em seus aclaratórios, os quais reiteram a matéria já analisada e debatida por esta colenda Câmara no julgamento pretérito.

Primeiro, não se ignorou a existência de perícia comprovando que a assinatura contida no contrato é da parte autora, lado outro, as faturas juntadas pelo banco ora embargante demonstraram nitidamente que o embargado nunca fez uso do cartão para compras ou pagamentos de títulos – Id 6420060. Tampouco houve provas do contestado recebimento do cartão físico e das faturas.

Também consta registro no voto condutor do julgamento que, “Muito embora constem registros de pagamentos complementares pelo apelante, ou seja, além dos descontos mensais na aposentadoria do recorrente, este promoveu, entre 2016 e 2017, alguns pagamentos das faturas, nunca a quitação do valor integral dessas faturas”, possivelmente desconhecendo o seu integral valor e o
modus operandi
da contratação, na qual, a 1ª fatura já se iniciou com a cobrança da transferência inicial de R$ 1.070,00, diferentemente dos empréstimos convencionais, com os quais estava acostumado o autor.

E mais, também registrei no mesmo voto que “os pagamentos totalizam o valor de R$ 891,69, e se somados aos valores descontados automaticamente de seu benefício previdenciário ao longo dos anos (R$ 2.454,67 - conforme cálculo do autor em réplica - ID 6420064), equivalem a R$ 3.346,36, numerário que praticamente liquida os saques efetivados e e o total do saldo devedor do cartão, conforme última fatura juntada de julho/2022”, concluindo a Câmara pelo emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação, a ensejar a nulidade da avença.

A respeito da suposta gravação de contato entre o autor e preposto do banco embargante que demonstraria que as informações a respeito do contrato foram repassadas ao autor, os link’s indicados na contestação do banco (evento 6420056, fl.8) se encontram(vam) indisponíveis para acesso (na verdade, o registro é de que o arquivo solicitado sequer existe), motivo pelo qual desconsiderados.

Em sede de aclaratórios o recorrente pretende rediscutir toda a matéria já analisada em sede de apelação, mas os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado. (STJ, AgRg no AREsp nº 681.659/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Por fim, a interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, vício este que seria a assaz a legitimar a oposição de tal recurso. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ademais, clarividente que as matérias foram expressamente debatidas no julgamento pretérito, e ainda que assim não fosse, faz-se
prescindível o
prequestionamento
explícito de todos os dispositivos legais
1
, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. (AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020).

Portanto, concluo pela rejeição dos aclaratórios opostos pela instituição financeira.

Por outro lado, devo acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora.

Realmente houve omissão do acórdão, haja vista que, havendo reforma integral da sentença para julgar a procedência parcial do pleito autoral, imperioso reconhecer que deveriam ter sido invertidos os ônus da sucumbência atribuídos ao autor no édito.

Sanando a omissão, e uma vez que provido o recurso de apelação cível de José Ivanilson da Costa para reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado, e por conseguinte, condenar o banco à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício do autor, observando a devolução simples dos descontos ocorridos até (30.03.2021) e em dobro daqueles cobrados posteriormente, com incidência de correção monetária e juros, e ainda, autorizada a dedução da quantia de R$ R$ 2.382,00 comprovadamente recebida na conta-corrente do autor, tudo a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença; b) e condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),com correção monetária e juros,
necessário inverter os ônus da sucumbência.

Condeno o banco Bmg SA ao pagamento das custas e honorários de sucumbência em favor dos patronos do requerente, estes fixados em 15% sobre o proveito econômico do autor após apuração na fase de liquidação ou cumprimento de sentença – a considerar o já arbitrado quantum relativo ao dano moral e o quantum total de repetição de indébito, considerando os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios opostos pelo Banco BMG SA, com a advertência de que, a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis; e
acolho
os aclaratórios opostos por José Ivanilson da Costa, para sanar a omissão, invertendo os ônus da sucumbência, que deverão ficar a cargo do banco BMG SA, na forma supra.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Destaco a disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.